Tribunal: TJES
Processo: 5014792-36.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014792-36.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014792-36.2023.8.08.0011

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS: JOAO BATISTA ALOCHIO DA CUNHA e FABRICIA VOLPONI DE SOUSA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO DE VOO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOAO BATISTA ALOCHIO DA CUNHA
e
FABRICIA VOLPONI DE SOUSA
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
e
IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA,
aduzindo os requerentes que adquiriram, diretamente no sítio eletrônico da 1ª requerida, dois bilhetes aéreos para viagem à Europa, no período de 08/09 a 18/10/2023, sendo que uma parte dos voos seria operado pela 2ª requerida. Destacam que presenciaram diversos atrasos no retorno para Vitória, chegando a 36h, além de danos nas bagagens. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 11358351), a 1ª requerida apenas relata que os problemas narrados pelos autores ocorreram junto à 2ª requerida (Iberia), não existindo responsabilidade pelos fatos alegados.

Em contestação (ID 11358371), a 2ª requerida sustenta que o voo IB3108 sofreu atraso na decolagem por problemas mecânicos repentinos, relatando ainda que o dano moral não é presumível.

A sentença (ID 11358377) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, de modo que CONDENO a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 15.420,68 (quinze mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, com juros moratórios da citação e correção monetária do ajuizamento da ação; assim como CONDENO a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor a título de indenização por danos morais, com juros a contar da citação e correção monetária calculada da data da sentença
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11358389), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta apenas que inexiste danos morais ao caso em tela e, em caso de manutenção, pretende sejam os mesmos reduzidos.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 11358393), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, considerando que a jurisprudência pátria entende que as empresas que atuam em parceria (
codeshare
) são igualmente legítimas para responder demandas indenizatórias, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único e 14, do CDC.

Segue precedente:

Ação ordinária de indenização por danos morais. Impossibilidade de embarque em voo agendado. Embarque após 36 horas de atraso. Sentença de parcial procedência. Apelação da companhia aérea.
Legitimidade passiva da ré para integrar o polo passivo da lide. Afastamento da tese relativa à culpa exclusiva de terceiro. Voo operado em "code-share". Acordo comercial entre empresas aéreas. Inteligência dos artigos 7, § único e 14 do Código Defesa do Consumidor. Todas as empresas envolvidas na cadeia de serviços devem responder pelos danos causados
. Doutrina. Precedentes TJSP E STJ. Atraso em voo. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido. Precedentes. Quantum indenizatório. Valor da indenização reduzido ao importe de R$ 10.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Precedentes desta c. 21ª Câmara de Direito Privado. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1010394-16.2018.8.26.0003; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018).

Acerca de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 210, estabelecendo que as Convenções de Montreal e Varsóvia tem prevalência sobre o CDC no que se refere as indenizações tarifadas, que podem incidir nas indenizações por danos materiais
(STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017. Repercussão Geral? Tema 210. Info 866)
.

Quanto à indenização por danos morais aplica-se a efetiva reparação do consumidor preceituada no CDC, uma vez que não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. 3a Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020. Info 673)
.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo razoável manter a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, considerando que o retorno deles ao Brasil teve um atraso bastante significativo de 36h, o que jamais pode ser equiparado ao mero dissabor do cotidiano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)